Tribunal: TJDFT
Processo: 0722972-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE VESTIDO DE NOIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença que condenou a ré à restituição parcial do valor pago, afastando a indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Na origem, a autora narrou que celebrou contrato de locação de vestido de noiva, mediante pagamento de R$ 8.000,00, sustentando falhas na execução do serviço, com divergências entre o modelo contratado e o entregue, além de tratamento desrespeitoso durante as provas. Alegou ter sido compelida a alugar novo vestido às vésperas do casamento, postulando restituição integral dos valores e indenização por danos morais.
4. Em suas razões, a embargante alegou omissão no acórdão quanto a fatos relevantes que, segundo afirma, evidenciariam falha grave na prestação do serviço e justificariam a condenação por danos morais. Sustentou que não houve análise adequada das dificuldades impostas pela ré para agendamento das provas, bem como das situações de humilhação e constrangimento vivenciadas durante os atendimentos. Alegou, ainda, ausência de enfrentamento quanto ao abalo psicológico sofrido, incluindo crises de ansiedade, insônia e frustração em momento sensível que antecede o casamento. Requereu o saneamento das omissões, com efeitos infringentes, para reconhecer o dano moral e ampliar a condenação.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço e das dificuldades no atendimento; (ii) verificar se houve omissão quanto à configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. No caso, não se verifica qualquer omissão quanto à alegada falha na prestação do serviço. O acórdão enfrentou expressamente a matéria no item 6, ao analisar as divergências apontadas entre o modelo contratado e o vestido entregue, concluindo que as diferenças eram pontuais e não configuravam vício apto a justificar a rescisão contratual com restituição integral dos valores.
8. Também não há omissão quanto às alegadas dificuldades no atendimento. A questão foi examinada no item 7 do acórdão, no qual se consignou que a autora optou por contratar profissional de outra localidade, assumindo os ônus decorrentes dessa escolha, inexistindo prova de inadimplemento contratual por parte da ré ou recusa no cumprimento das obrigações ajustadas.
9. Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto ao dano moral. O acórdão enfrentou expressamente a matéria no item 8, concluindo que a situação narrada decorreu de resilição voluntária do contrato pela autora, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
10. Verifica-se, portanto, que as alegações relativas a constrangimentos, dificuldades no atendimento e abalo emocional foram analisadas dentro do contexto fático-probatório dos autos, tendo o colegiado concluído, de forma fundamentada, pela ausência de ilícito civil.
11. O que se observa é a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Embargos de Declaração rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.